Tribunal: TJSP
Processo: 1032144-55.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação das partes quanto ao valor fixado pelo Juízo "a quo" a título de justa indenização – descabimento - laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – CONSECTÁRIOS LEGAIS - juros compensatórios que, diante da identidade existente entre o valor do depósito prévio e aquele fixado a título de justa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação das partes quanto ao valor fixado pelo Juízo "a quo" a título de justa indenização – descabimento - laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – CONSECTÁRIOS LEGAIS - juros compensatórios que, diante da identidade existente entre o valor do depósito prévio e aquele fixado a título de justa indenização, não têm aplicação no caso concreto – desnecessidade de compensação da perda antecipada da posse por parte dos expropriados, uma vez que houve o pagamento integral da indenização antes mesmo do cumprimento do mandado de imissão na posse – atualização monetária preservada a partir do depósito judicial realizado pela expropriante – inexistência de atraso no pagamento apto a atrair a incidência de juros moratórios – afastamento dos consectários legais – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - adequação do percentual fixado pela origem, em atenção aos parâmetros quantitativos dispostos no art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.345/41 - sentença integralmente mantida. Recursos da expropriante e dos expropriados desprovidos.